Tribunal: TJDFT
Processo: 0051584-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0051584-59.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM GOMES PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A decisão emanada do Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF 165 declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II e fixou prazo de 24 (vinte e quatro) meses para que novos poupadores adiram ao acordo coletivo para ressarcimento dos expurgos inflacionários. Anoto, ainda, que estes autos tramitam desde o ano de 2008 sem solução definitiva e que eventual decisão meritória estaria sujeita a hipóteses recursais. Em observância ao art. 3o, § 3o, do CPC, corolário do estímulo à resolução consensual dos conflitos e, sobretudo, diante da existência de prévio acordo coletivo homologado, disponível para consulta, simulação e eventual adesão no endereço https://www.pagamentodapoupanca.com.br/, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, esclarecer se, após consultar o referido sítio eletrônico, decidiu aderir aos termos do acordo para o ressarcimento dos expurgos inflacionários. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador